Tribunal: TJMT
Processo: 1018106-49.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018106-49.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), VALDEMILSON APARECIDO DE SENE - CPF: 023.536.761-38 (RECORRENTE), RODRIGO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 876.151.851-49 (ADVOGADO), ALMAR BUSNELLO - CPF: 256.177.148-21 (ADVOGADO), TARCISIO ENGLY ARRUDA NUNES - CPF: 051.134.461-90 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2.o, INC. IV, DO CÓDIGO PENAL E ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA A OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPROCEDÊNCIA – PRESENTES A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA CABALMENTE – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PREVALÊNCIA DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO JUIZ NATURAL DA CAUSA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, estando presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria no crime doloso contra a vida e não se vislumbrando prova cabal quanto à alegada legítima defesa – como se dá na hipótese – é descabida a absolvição sumária do recorrente, pois, em casos tais, a dúvida deve ser submetida ao Tribunal do Júri, com fulcro no princípio do
in dubio pro societate
e por força do comando constitucional expresso no art. 5.o, inc. XXXVIII,
d,
da CF.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE

VALDEMILSON APARECIDO DE SENE

RECORRIDO

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
VALDEMILSON APARECIDO DE SENE
em face da r. decisão registrada no documento digital de ID 25811976, proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.o 398-71.2019.8.11.0042 – Código: 556475, que o
pronunciou
como incurso nas penas do
art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal
e
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro
, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID 25811985 ao ID 25811987, o recorrente pretende a
absolvição sumária

quanto ao crime de homicídio qualificado
, ao argumento de que as provas coligidas ao feito demonstram a caracterização dos requisitos da excludente de ilicitude da
legítima defesa.

Em contrarrazões vistas no ID 25811988 e ID 25811989, o
Parquet
rechaça a pretensão defensiva e pugna pelo desprovimento do vertente recurso.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, o d. magistrado singular manteve o r. édito impugnado, pelos seus próprios fundamentos, consoante se depreende da decisão registrada no ID 25812027.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 26912488, opinou pelo
desprovimento
da irresignação.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do
stricto sensu.

Verte da denúncia que, no dia 17/12/2018, por volta das 02h50min, em via pública do bairro Novo Colorado, em frente ao lote 14, na cidade e comarca de Cuiabá/MT, o ora recorrente
VALDEMILSON APARECIDO DE SENE
,

valendo-se de uma faca, matou
Tarcisio Engly Arruda Nunes
, então convivente de sua ex-companheira, e ainda, conduziu a motocicleta Honda CG/FAN, cor branca, placas QCP-0808, com a capacidade alterada em razão da influência de álcool.

Ressai da exordial acusatória, outrossim, que o recorrente manteve um relacionamento com Thais Cristina Gomes das Neves por cerca de 8 (oito) anos e tiveram 2 (dois) filhos, sendo que após o rompimento, aquela passou a relacionar-se com a vítima
Tarcisio Engly Arruda Nunes
, com quem teve um filho, ficando acordado que o réu cuidaria dos herdeiros em comum em finais de semana intercalados.

Na data fatídica, cuidando-se de uma dessas ocasiões, após passar o dia ingerindo bebida alcoólica em uma chácara na companhia dos filhos e da atual companheira Natiely Moraes da Silva, o recorrente retornou para casa já no início da madrugada, quando o ofendido compareceu ao local e pediu para levar consigo as crianças, com o que o acusado não concordou, vindo a se desentender com a vítima, que decidiu ir embora.

No entanto, logo em seguida, o recorrente se apoderou de uma faca e rumou até a residência do ofendido e da ex-companheira, na companhia dos filhos, onde desferiu diversos golpes de faca naquele, levando-o a óbito.

Por fim, narra o Ministério Público que, após ter certeza da consumação do delito, o recorrente retornou à sua residência e pegou a motocicleta no intuito de empreender fuga, porém, foi parado em uma
blitz
montada pela Polícia Militar no km 16 da rodovia MT 251, momento em que constatada a sua embriaguez, e efetuada a prisão em flagrante delito.

Com base nesses fatos,
VALDEMILSON APARECIDO DE SENE
foi denunciado e, ao final da primeira fase do rito escalonado do Júri Popular, pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, §2.o, inciso IV, do CP e do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, contexto este em que ora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas as pertinentes digressões, passo à análise da tese recursal.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o
A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri [art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Lado outro, a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do CPP, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
a)
quando provada a inexistência do fato;
b)
se provado que o réu não é o autor do crime;
c)
quando o fato não constituir infração penal;
d)
se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o seu reconhecimento, todavia,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão
com
julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Ou seja, o acolhimento do pedido de absolvição sumária depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à presença das referidas hipóteses legais, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do juiz togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, resta evidente que a pretensão absolutória não faz jus à acolhida.

A
materialidade
encontra-se bem delineada nos autos através do boletim de ocorrência (ID 25808008); certidão de óbito (ID 25808065); laudo pericial necroscópico atestando a causa da morte [choque hipovolêmico] e respectivo mapa topográfico para localização de lesões (ID 25808072 e ID 25808074); além dos depoimentos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença de indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento de

VALDEMILSON APARECIDO DE SENE

no ilícito, na medida em que o pronunciado
admitiu, tanto na Delegacia quanto em juízo, ter perfurado o corpo da vítima com uma faca
, e a testemunha
Ademir Aurélio das Neves
confirmou ter visto o recorrente entrar em luta corporal com o ofendido, ceifando-lhe a vida com golpes de arma branca.

O ponto nevrálgico da presente insurgência recursal, portanto, repousa na
tese defensiva
de que, embora tenha matado o ofendido,
o recorrente agiu em legítima defesa
, visando tão somente repelir injustas agressões partidas do então companheiro de sua ex-convivente.

Com efeito, em ambas as oportunidades em que foi ouvido, o réu aduziu que na data fatídica desentendeu-se com a vítima em razão desta ter comparecido à sua residência exigindo levar embora os enteados, e conquanto tenha discordado em um primeiro momento, logo depois resolver restituir as crianças à mãe, ocasião em que se deparou novamente com o ofendido, que teria lhe agredido com um soco, em decorrência do que reagiu com uma facada no abdômen do opositor, justificando ter levado consigo a arma branca porque o companheiro da ex-convivente era mais forte e o havia ameaçado.

Neste ponto, consigno que os depoimentos da informante
Natiely Moraes da Silva
– companheira do acusado, e da testemunha

Racene Souza de Carvalho
, corroboram, em alguma medida, a existência de prévia desavença entre o acusado e a vítima, além da ocorrência de luta corporal antes da consumação delitiva. Contudo, ainda assim,
não há como afirmar,
de maneira estreme de hesitação
, que o recorrente agiu acobertado pelo manto da legítima defesa
.

A uma
, porque as referidas depoentes não estavam presentes no exato momento da consumação do crime doloso contra a vida e as declarações por elas prestadas, ao que parece, derivam do relato que lhes foi repassado pelo próprio acusado;
a duas
, porque as peculiaridades do caso concreto
colocam em
dúvida
se os meios empregados para a suposta defesa do recorrente foram moderados e proporcionais às eventuais agressões injustas sofridas, consoante estipula o art. 25 do Código Penal.

Isso porque, de acordo com o laudo pericial necroscópico e o respectivo mapa topográfico, a vítima foi atingida na região dorsal esquerda, ou seja, na parte posterior do seu corpo, local que,
a priori,
mostra-se
incompatível com a tese de legítima defesa
, mormente se levarmos em conta que o mesmo documento oficial demonstra a pluralidade de ferimentos, ocorridos na região esternal (inclusive no espaço intercostal), hipocôndrio esquerdo, escapular esquerda e terço superior da coxa esquerda.

Ademais, a perícia necroscópica evidencia a ocorrência de
“perfuração transfixante de lobo inferior de pulmão direito”
, bem como de
“perfuração em saco pericárdico e em coração (ventrículo esquerdo)”
,
regiões vitais do corpo humano
que, por si sós,
eivam de
incertezas
a alegada inexistência de
animus necandi
na conduta que é atribuída ao réu.

Não bastasse, dessume-se dos autos que a testemunha
Ademir Aurélio das Neves
– pai da ex-companheira do réu e então convivente da vítima, ratificou as declarações prestadas na fase investigativa, esclarecendo ao magistrado singular que o recorrente chegou claramente nervoso, e após entregar-lhe as crianças, imediatamente entrou em luta corporal com o ofendido, desferindo-lhe uma série de facadas, ínterim durante o qual a testemunha clamou para que parassem de brigar, sobrevindo um último golpe em desfavor da vítima, até que o réu decidisse ir embora.

À vista deste cenário, malgrado o inconformismo do acusado diante do seu pronunciamento ao Júri Popular, concluo que a tese defensiva de que agiu em legítima defesa
trata-se de apenas uma das versões sustentadas no processo
.

Por outro lado, a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia, de que o pronunciado agiu com
animus necandi
sem qualquer provocação da vítima – ou mesmo após o término de eventuais agressões mútuas –, também encontra amparo nos elementos de cognição coligidos ao feito, inclusive na prova pericial constante dos autos, razão pela qual,

a priori
, a acusação em face do recorrente mostra-se
admissível
,
não havendo falar em absolvição sumária.

Mesmo porque, como se sabe, nesta fase processual,
impera o
princípio do
in dubio pro societate
, de modo que, não restando escancaradamente comprovada a tese de legítima defesa diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, cabe ao

Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a apreciação final e exauriente da matéria ora arguida, decidindo qual das versões é mais verossímil.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa nesse sentido, já tendo a Corte Cidadã assentado que
“
o
reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é medida excepcional
, (...) a
existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença
”
(STJ – AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016). Grifei.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia proferida em desfavor do recorrente.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
VALDEMILSON APARECIDO DE SENE
, mantendo inalterada a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 398-71.2019.8.11.0042 – Código: 556475.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020